Tribunal: STF
Processo: HC 69174
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-07
Data de publicação: 1992-04-07

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO PENAL POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO - INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTROS  ELEMENTOS  PROBATÓRIOS - PEDIDO INDEFERIDO.

- O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos da "persecutio criminis", notadamente os de natureza testemunhal ou documental.

Os postulados da verdade real, do livre convencimento do magistrado e da inexistência de hierarquia legal em matéria probatória admitem e legitimam - consoante orientação jurisprudencial firmada pela Suprema Corte - a utilização da prova testemunhal, da prova documental e, até mesmo, da confissão do próprio réu, como elementos hábeis ao válido suprimento da ausência do exame pericial de corpo de delito.
Precedentes: RTJ 84/425 - 89/109 - 103/1040 - 112/167.

O magistrado sentenciante pode, em consequência - e desde que não mais subsistam os vestígios materiais da infração penal - recorrer, para efeito de prolação de seu ato decisório, a outros meios de convicção, não obstante a ausência do exame pericial. A falta do laudo pericial não deve conduzir, necessariamente, à decretação da nulidade do processo. Ante a inexistência ou insuficiência dos elementos probatórios, deve, o juiz, como ordinário efeito consequencial, proferir o "non liquet".